Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-73.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ACOLHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu provimento ao apelo da embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o pedido de prequestionamento do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos a parte apresenta Embargos de Declaração com a finalidade única de prequestionar a matéria.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade exclusiva de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1078575 da Relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível. Acórdão no 1078569 da Relatoria da Desembargadora Leila Arlanch na 7a Turma Cível.